Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710742-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: ANA ESTER SOARES OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) O magistrado, para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, deve declinar as razões de decidir, ainda que de forma sucinta. É despiciendo, contudo, que discorra pontualmente a respeito de todas as questões suscitadas pela parte, mormente quando não são capazes de infirmar a conclusão adotada. 2) Não é possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3) Demonstrada a propriedade do imóvel pela consumidora e que esta, embora não tenha comprado o imóvel na planta, sofreu os reflexos da publicidade enganosa e, em consequência, do inadimplemento contratual, resta configurada sua legitimidade para figurar na lide. 4) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao que dispõem os artigos 502 e 510, ambos do Código Adjetivo Civil (ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa da recorrida, proteção à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva, aplicação do sistema coletivo pátrio sem considerar a realidade dos autos na origem), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 510, ambos do Código Adjetivo Civil, ao deixar de observar tanto o comando proferido na sentença coletiva – coisa julgada material, quanto à forma preconizada pelo legislador. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 502 e 510, ambos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Registro, em relação à alegada existência de coisa julgada quanto aos lucros cessantes, que não foi objeto da decisão agravada, tampouco se tratou de matéria ventilada pela agravante quando da oposição de embargos de declaração contra a decisão recorrida.” (ID 16916495 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030